Tribunal: TJPA
Processo: 0807037-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807037-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULLYANE DA COSTA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº:
0807037-15.2022.8.14.0000

PROCESSO PRINCIPAL

0800017-80.2022.8.14.0501

PACIENTE
:
JULLYANE DA COSTA TAVARES

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-
PA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO IDÊNTICO EM FEITOS DIVERSOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO
–

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a
prisão preventiva da paciente foi mantida em razão de já ter sido beneficiada

03 vezes com a prisão domiciliar, e que
a nova

prisão em flagrante ocorreu quando estava gozando do referido benefício em outras duas ações penais, indicando que a paciente é voltada a prática criminosa e que a comercialização de entorpecentes ocorre em sua própria residência.

2.
Considerando o disposto no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado negar o benefício, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva. Pelo que as

peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido, inexistindo

ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

3.
Habeas

corpus
conhecido, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

51.ª Sessão Ordinária
via Plenário Virtual (PJE)
da Egrégia Seção de Direito Penal , ocorrida nos dias 02 a 04

de
agosto
de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado por
Fernando Magalhães Pereira, OAB/PA nº 7.890, Fernando Magalhães Pereira Júnior, OAB/PA nº 19.676 e Fabrício Martins Pereira, OAB-PA nº 15.053
em favor da paciente
JULLYANE DA COSTA TAVARES
, que foi presa em flagrante no dia 14/01/2022 tendo sido homologada pelo juízo dito coator (juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracanã/PA) e decretada a preventiva, nos autos nº 0800017-80.2022.8.14.0029.

Os impetrantes narram que em 14/01/2022, a paciente foi presa em sua residência, resultante da operação policial denominada “NARCOS”, comandada pelo DPC Alessandro Widmar, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão - autos nº 0800007-36.2022.8.14.0029.

Narram que em cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, os policiais, no dia 14/01/2022, entraram na residência da paciente, e após a realização da busca domiciliar, procederam a busca pessoal na ré.

Relatam que ao término da busca domiciliar, conduziram a paciente ao hospital municipal, a fim de que proceder busca pessoal, em decorrência de haver indícios que a paciente portava material entorpecente em seu sutiã.

Expõem que duas enfermeiras da unidade de saúde procederam a revista na paciente, tendo sido encontrado 18 (dezoito) embalagens erva seca, supostamente entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, 05 (cinco) embalagens contendo pó (substância) na cor branca, supostamente a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína” e 03 (três) embalagens contendo “substância petrificada”, supostamente a substância vulgarmente conhecida como OXI, motivo pelo qual foi conduzida à delegacia e autuada em prisão em flagrante.

Discorrem que em 15/01/2022 o juízo homologou o auto de prisão preventiva e converteu em prisão preventiva, e na audiência de custódia realizada em 17/01/2022, a advogada nomeada para o ato processual, requereu a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares da paciente, por não apresentar risco à ordem pública nem ao andamento processual, e tendo em vista que esta é mãe de 03 crianças menores de idade. Tendo sido deliberado ao final: “
Inicialmente ratifico os termos da decisão retro no que tange a homologação da prisão em flagrante e quanto a conversão em prisão em preventiva, pelos fundamentos ali exposto. Ademais, as alegações da defesa estão desacompanhadas de qualquer comprovação”
.

Os impetrantes argumentam que paciente é mãe de 03 crianças: uma ainda lactante com 04 (meses) de idade, e outras duas com 03 e 06 anos de idade, que estão sob cuidados da bisavó paterna que sofre com problemas de saúde, e sentem a falta da genitora, pelo que é possível a concessão da prisão domiciliar à paciente.

Defendem que o fato de a atividade ilícita ser realizada na residência em que convivem a mãe e seus descendentes não é motivo excepcional para afastar a benesse, nem o fato de a paciente ser reincidente.

Argumentam que a segregação da paciente constitui constrangimento ilegal contra os infantes presumidamente desassistidos, sem a presença da genitora e genitor, que se encontram presos.

Aduzem que a paciente faz jus à prisão domiciliar, “uma vez que a sua negativa decorre tão somente da quantidade de droga apreendida”, fundamento insuficiente para afastar o entendimento exarado pelo STF no julgamento do HC nº 143.641/SP e as disposições do CPP.

Requerem assim, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da concessão da prisão domiciliar.

Coube-me a relatoria por prevenção
(Num. 9494697 – Pág. 1/2 e Num. 9510522 - pág. 1)
.

Em decisão de Num. 9521837, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9572046-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 9844767-pág. 1/10, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ, e, no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da impetração.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser
genitora de 03 crianças, uma ainda lactante com 04 (meses) de idade, e outras duas com 03 e 06 anos de idade
.

Verifica-se que
a presente ação constitucional veio instruída com os documentos pessoais da paciente e certidões de nascimentos dos filhos (Num. 9479664 - Pág. 2/12), decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente ( Num. 9479767 - Pág. 2/6), termo da audiência de custódia realizada em 17/01/2022 (Num. 9479769 - Pág. 2/4), pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar (Num. 9479770 - Pág. 2/3), receituário médico para H. G. T. e Y. T. (Num. 9479770 - Pág. 4/5), denúncia oferecida em desfavor da paciente ( Num. 9479771 - Pág. 2/5) e procuração (Num. 9479772 - Pág. 2)

Assim, em que pese os impetrantes não terem colacionado
aos autos a cópia da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente,
para que se pudesse aferir a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
,
ao prestar informações sobre o processo de origem, a autoridade dita coatora referiu que o pedido de
conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar foi indeferido, destacando trecho da fundamentação exarada decisão combatida,
in verbis
:

“(...)

IV. Em decisão de ID. 57098483 o juízo não acolheu as preliminares suscitadas pela defesa, ratificando o recebimento da denúncia, designando a audiência de instrução e julgamento para 25 de maio de 2022. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e de prisão domiciliar, destacando os seguintes termos:

APÓS TER POR 03 (três) VEZES CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR
, sob

fundamento de que seria mãe de infantes com menos de 12 (doze) anos e que seria imprescindível aos cuidados dessas, sobreveio novamente sua prisão em flagrante, indicativo de que faz do crime (em especial o tráfico de entorpecentes) seu meio de vida, pela suposta comercialização entorpecentes em sua própria residência.

Vale frisar que
a PRISÃO EM FLAGRANTE OCORREU ENQUANTO A RÉ ESTAVA GOZANDO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR EM DUAS AÇÕES PENAIS (0000564-61.2019.8.14.0029 e 0003067-55.2019.8.14.0029)
, onde, repito, foram revogadas a concessão do referido benefício.

(...)” (Num. 9572046 - Pág. 2)

Sobre a prisão domiciliar, assim dispõe os arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
]

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

No caso em análise verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi mantida em razão de já ter sido beneficiada 03 vezes com a prisão domiciliar, e que a nova
prisão em flagrante ocorreu quando estava gozando do referido benefício em outras duas ações penais, indicando que a paciente é voltada a prática criminosa e que a comercialização de entorpecentes ocorre em sua própria residência.

Nesse sentido,
o art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4o
).
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Assim, da interpretação sistemática do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado negar o benefício, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva, o que foi devidamente fundamentado na decisão, pelo que as

peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido, inexistindo
ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

A jurisprudência pátria tem se posicionado nesse sentido:

“Não é possível, pela terceira vez, o deferimento da prisão domiciliar, insuficiente para conter a repetição de ilícitos e as sucessivas ofensas à ordem pública. A ré descumpriu a prisão domiciliar e a monitoração eletrônica e nem sequer estava em sua residência, para atender às necessidades do filho menor, pois foi presa em outra Comarca. Nessa situação, lamentavelmente, a norma programática de proteção à infância não pode ser utilizada como escudo para o sacrifício da segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aplica-se ao caso o entendimento de que:

[...]

1. A decretação da prisão preventiva da Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva - já que a Acusada foi presa em flagrante delito quando estava em gozo de prisão domiciliar pela prática do mesmo crime - o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que: "[o] descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ" (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 155.049/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Deveras, o "descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ" (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/03/2020).

Ainda: "Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar. 5. Ordem denegada" (HC n. 498.374/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/07/2019).

A inobservância da prisão domiciliar, de medidas cautelares diversas da prisão e a suposta reiteração delitiva caracterizam situação excepcionalíssima, hábil a afastar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

À vista do exposto, denego o habeas corpus.” (STJ - HC: 697935 RS 2021/0317685-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/12/2021)

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, .09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022